Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VALIDADE. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. QUERELA NULLITATIS. INTERESSE DE AGIR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Preclusão. Questão de ordem pública. Efeito translativo do recurso. O recorrido alega haver preclusão em relação à impugnação da decisão que declarou a nulidade da citação, uma vez que o autor dela não recorreu. Todavia, contra referido ato, em tese, não cabe agravo de instrumento, uma vez que não havia dano imediato, de modo que não é caso de aplicação da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Incabível o agravo, o primeiro momento em que a questão pode ser trazida à instancia recursal foi mediante o recurso inominado. Assim, não há preclusão. Ademais, as questões de ordem pública não precluem para o juízo, conforme definido no art. 278, parágrafo único do CPC: “não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.” A coisa julgada, formada pela sentença de mérito proferida na fase do conhecimento, diz respeito a um pressuposto processual que tem proteção constitucional, de modo que se constitui em nulidade que pode ser examinada, inclusive de ofício, em qualquer fase processual. Neste quadro, não há impedimento à revisão da decisão que desconstituiu a coisa julgada, especialmente quando objeto de recurso. Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.